Tribunal: STF
Processo: ARE 1268123
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. COBRANÇA DO PRÊMIO. ART. 7º, §1º DA LEI 6.194/74. DISCUSSÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO RECONHECIDA. 
    1. O seguro DPVAT possui natureza eminentemente social, disso decorrendo que a indenização securitária é devida ao inadimplente; seja com fundamento na legislação atinente à questão (art. 7º da Lei nº 6.194/74); seja em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; seja porque, nessa modalidade de seguro, descabe falar em relação sinalagmática privada de prestação e contraprestação.
    2. Seguindo o entendimento da jurisprudência desta e. Corte de Justiça, deve ser anulada a r. sentença, porquanto a ausência de prévio requerimento administrativo à Seguradora para postular o recebimento do seguro DPVAT, não é obstáculo para a pretensão na via judicial.
    3. Recurso conhecido e provido” (pág. 117 do documento eletrônico 1; grifos no original).
    Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram desprovidos.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação do art. 5º, XXXV, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015 . REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015 .
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO .
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Ademais, destaco do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Inicialmente, observa-se que a autora informa na petição inicial que a seguradora teria negado pagar a indenização decorrida do acidente por estar inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório. 
    Nesse ponto, importante registrar que, diferentemente do seguro privado, o denominado ‘Seguro DPVAT’ possui um propósito eminentemente social, operando basicamente ‘como que uma estipulação em favor de terceiro’. (SANTOS, Ricardo Bechara. Direito de Seguro no Novo Código Civil. Rio de Janeiro. Forense. 2016. pág. 564). 
    Disso decorre que, na aludida contratação, não se vislumbra um contrato de seguro propriamente dito, mas uma obrigação legal, um contrato de responsabilidade social que é imposto pela legislação com vistas a suportar os riscos decorrentes da circulação dos veículos em geral, motivo pelo qual a indenização é assegurada também ao inadimplente. 
    [...]
    Superada a questão da inadimplência do segurado, observa-se que a r. sentença indeferiu a inicial sob o argumento de que seria necessário o esgotamento da via administrativa para somente depois residir em juízo. 
    Em que pese o entendimento do d. julgador na origem, observa-se que é pacífica a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, no sentido de que a ausência de prévio requerimento administrativo não é obstáculo para a pretensão do seguro DPVAT” (págs. 119-120 do doc. eletrônico 1 – grifos no original).
    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e analisar os argumentos apresentados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 6.194/1974), sendo certo que se houvesse ofensa à Constituição, esta se daria apenas de forma indireta ou reflexa. Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.015.576-AgR-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA 279 DO STF. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
    . Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC” (ARE 1.015.880-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator